Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALÍCIA DA ROCHA SILVA em face da decisão monocrática de ID 70299195, que indeferiu o pedido de extensão de efeito suspensivo e determinou o retorno do feito à pauta de julgamento. Alega a parte agravante, ora embargante, em síntese, que a decisão de ID 70299195 é omissa e contraditória ao argumento de que há conexão entre o recurso de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e superveniente decisão de mérito que atingiria verbas de natureza alimentar no processo originário. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sejam reconhecidos os vícios e conferida a extensão da liminar anteriormente concedida para suspender os efeitos da decisão de ID 224813971 do processo originário até o julgamento final do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, “(...) seja expressamente fundamentada a impossibilidade de extensão ou concessão de nova liminar, especialmente diante do risco iminente de prosseguimento do feito com a análise do pedido de ID 211341179, no qual se pleiteia a quebra do sigilo bancário da Embargante sob a alegação de fraude contra credores, bem como à luz dos fatos supervenientes e da pendência de julgamento do mérito recursal” (ID 70615731 – pág. 6). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. A leitura dos aclaratórios da parte embargante indica o nítido intuito em revisitar os termos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de extensão de efeito suspensivo em feito com pauta de julgamento já designada. Não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado na decisão que indeferiu o pedido superveniente, comportando o ato decisório de ID 70299195 os fundamentos necessários e suficientes ao indeferimento do pedido Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Por fim, advirta-se que a oposição de recursos manifestamente protelatórios, sem fundamento razoável ou com propósito meramente procrastinatório, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Destaca-se, ainda, que eventual interposição de agravo interno destituído de fundamentação idônea, ou que se limite a reproduzir argumentos já enfrentados na presente decisão, poderá atrair a imposição da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Retorne-se à pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora